Tribunal: TJSP
Processo: 2067189-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Pleito de revogação da prisão preventiva com a concessão da liberdade provisória e, subsidiariamente, almeja a liberdade com a fixação de medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Pleito de revogação da prisão preventiva com a concessão da liberdade provisória e, subsidiariamente, almeja a liberdade com a fixação de medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não configurado. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067189-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente DENISE
CRISTINA RODRIGUES SOCCA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067189-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11.794
2
HABEAS CORPUS No: 2067189-63.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: DENISE CRISTINA RODRIGUES SOCCA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté
Voto no: 11.794
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente presa
preventivamente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
e associação para o tráfico. Pleito de revogação da prisão
preventiva com a concessão da liberdade provisória e,
subsidiariamente, almeja a liberdade com a fixação de medidas
cautelares alternativas. Impossibilidade. Necessidade de resguardo
da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal
e para assegurar a aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal
não configurado. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do
CPP. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo
equiparado a hediondo. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de DENISE
CRISTINA RODRIGUES SOCCA, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté, pleiteando a
revogação da prisão preventiva com a concessão da liberdade provisória.
Subsidiariamente, almeja a liberdade com a fixação de medidas cautelares
alternativas. No mérito, requer a confirmação da ordem.
A paciente foi presa preventivamente em 21 de novembro de
2019, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico.
Narra a impetração que a paciente não exercia papel de
proeminência na associação, como o alegado pelo Juízo a quo. Ademais,
sustenta, em apertada síntese, que o decreto constritivo carece de
fundamentação idônea, haja vista ter-se fundado em premissas genéricas, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067189-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11.794
3
considerar o fato de que se trata de paciente primária, a qual exercia atividade
lícita e possui residência fixa.
O pleito liminar foi negado (fls. 386/389).
As informações foram prestadas (fls. 394/396).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 399/403).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Consta do boletim de ocorrência que, no dia 28 de junho de
2019, DD. Autoridade Policial da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes
DISE da cidade de Taubaté, dando continuidade às investigações do Inquérito
policial no 2118955-44.2018.130420, se dirigiram ao endereço na Rua Ivan da
Silva Cunha, 887, em Taubaté e ficaram de campana no local. Em determinado
momento, Carlos Eduardo Teixeira Pinto Mendes chegou à residência, alvo da
campana, e chamou por Rodrigo Ribeiro da Silva Victor, momento em que a
polícia abordou os dois.
Em buscas pelo local, apreenderam, além de drogas, os
celulares de ambos, que serviriam para o êxito das investigações sobre a
associação criminosa ora investigada.
Com as informações dos celulares apreendidos, pode-se
verificar a interação entre ambos com a clara intenção de realizar o tráfico de
drogas. Além disso, se utilizavam de menores para a realização da venda dos
entorpecentes aos usuários nas biqueiras.
Ao analisar o celular apreendido com a adolescente Nicole,
pode-se verificar a incidência de duas associações criminosas, sendo a primeira
formada por DENISE CRISTINA RODRIGUES SOCCA; Carlos Eduardo, vulgo
“Loke” ou “Lore”; Rodrigo, vulgo “Rodrigão”; Lucas de Oliveira da Silva; Iago
Augusto; Julio Cesar, vulgo “Dentão”; Nicolas, vulgo “Capetinha”; Diego Calaes,
vulgo “Fumaça” e os adolescentes Nicole, Jhonatan e Jean. A segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067189-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11.794
4
associação é formada por Marcelo Celso, vulgo “Bodão”; Fabiano, vulgo “Beiço”;
Sara de Jesus; Vanessa Campos; Ketuly Faria; Cassio Augusto, vulgo “Cassinho”
ou “Macaxeira”; Ygor, vulgo “Bodinho” e há época dos fatos, tinha a participação
dos adolescentes Nicole, Vitória, Daylor e Nubia.
De acordo com o apurado, a paciente é amásia de Rodrigo
Ribeiro da Silva Victor, vulgo “Rodrigão” e tinha como função a responsabilidade
de armazenar as drogas em sua residência, para a associação criminosa. Além
disso, tinha o controle das vendas dos entorpecentes e ocupava posição de
grande influência nas atividades criminosas.
Segundo consta das informações prestadas, em 21 de
novembro de 2019, houve a decretação da prisão preventiva da paciente, por
terem sido vislumbrados, diante do relatório de fls. 760/764, elementos de
informação indicativos de sua participação na empreitada criminosa em comento
(fls. 928/929).
Em 02 de dezembro de 2019, foi oferecida denúncia pelo
Ministério Público (fls. 966/996).
No dia 31 de março de 2020, a impetrante requereu a
revogação da prisão preventiva e conversão da prisão preventiva em prisão
domiciliar, em razão da pandemia da COVID-19, requerimento este indeferido no
dia 06 de abril de 2020 (fls. 24/25 do apenso no 0002629-17.2020.8.26.0625).
No presente momento, os autos encontram-se aguardando
o oferecimento da última resposta escrita à acusação pendente para, então,
saneamento.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não é o caso de conceder a
ordem.
Com efeito, o tráfico de drogas é crime que se reveste de
elevada gravidade, causando enorme desassossego à ordem pública,
disseminando o vício, devastando inúmeras famílias, além de estar, não raro,
relacionado a uma gama de outros delitos. Tal potencial deletério constituiu razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067189-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11.794
5
mais do que plausível para a opção adotada prudentemente pelo legislador pátrio
de equiparar tal delito àqueles enumerados no rol dos hediondos, tornando-o,
portanto, insuscetível de indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio,
devendo ser destacado, ainda, que o tráfico de drogas alimenta toda a cadeia
delitiva moderna, porquanto o traficante recebe bens de origem ilícita em
pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais, sem
contar que, para a segurança dos pontos de tráfico, crimes como porte ilegal de
arma, munições e crimes contra a vida são frequentemente praticados, num
círculo vicioso que infunde verdadeiro pavor no seio da sociedade, de modo que
a prisão preventiva se faz necessária, a fim de frear a reiteração de condutas
semelhantes.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a aplicação do cárcere
cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Destarte, é perfeitamente razoável a custódia preventiva
para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as particularidades do caso
concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar sua decisão utilizando-se
de expressões de cunho genérico, sendo desnecessária, nesse estágio, a
minudência de fundamentação própria de uma sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Ainda que a paciente seja primária, exerça profissão lícita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067189-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11.794
6
possua endereço certo e conhecido e não lhe pese nada desabonador sobre suas
condutas, tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar o decreto
cautelar enquanto subsistirem motivos que justifiquem sua manutenção, conforme
previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vide, nesse sentido,
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse contexto, eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente, como primário, possuir
bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são impeditivas da sua prisão
cautelar,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que
autorizem a decretação do cárcere, como na
espécie. Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).
Desta forma, é absolutamente inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tais medidas
mostram-se insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime
em comento.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrando o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR